Tribunal: TJPA
Processo: 0808804-83.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808804-83.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO CONCRETO ÀS VÍTIMAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por Pedro Paulo Miranda Santana, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal n.º 0012645-19.2016.8.14.0006, oriunda da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, pela prática do crime de roubo majorado, com pena fixada em 07 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta que a circunstância judicial das consequências do crime foi valorada de forma indevida, com fundamento na não recuperação da
res furtiva
, elemento que reputa ínsito ao tipo penal, pleiteando, por conseguinte, a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir:

3.

A sentença condenatória consignou, com base em elementos concretos dos autos, que os prejuízos suportados pelas vítimas extrapolaram os efeitos ordinariamente previstos nos delitos patrimoniais, em razão da significativa quantidade e valor dos bens subtraídos, bem como dos transtornos decorrentes da subtração.

4. A jurisprudência admite a exasperação da pena-base pelas consequências do crime quando demonstrado prejuízo extraordinário à vítima, o que restou evidenciado no caso em apreço.

IV. Dispositivo e Tese:

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
É legítima a exasperação da pena-base pela circunstância judicial das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que os prejuízos materiais ou morais impostos às vítimas extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do CPB
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 839846 PE 2023/0253678-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0808804-83.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE ANAINDEUA/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de Revisão Criminal proposta por Pedro Paulo Miranda Santana, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0012645-19.2016.8.14.0006, tramitada perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, datado de 03 de novembro de 2016 (Id 26548617).

Na origem, o revisionante foi condenado à pena de 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Posteriormente, em sede de apelação a pena foi revista para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e o pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme julgamento ocorrido em 22 de setembro de 2020, pela 3ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis.

Em sua petição inicial, o autor sustenta, em síntese, que a sentença condenatória teria incorrido em vício na primeira fase da dosimetria da pena, ao valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime. Alega que o fundamento utilizado – a não recuperação dos bens subtraídos – corresponderia a elemento ínsito ao tipo penal, o que tornaria indevida a exasperação da pena-base.

Ao final, requer, no mérito:

1.

O afastamento da valoração negativa do vetor consequências do crime;

2.

O redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a consequente redução da reprimenda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, apresentou parecer opinando pelo conhecimento da revisão criminal, mas, no mérito, pela sua improcedência.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, passo à análise do mérito.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por Pedro Paulo Miranda Santana, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, tendo como escopo a suposta ocorrência de erro na fixação da pena-base, especificamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial atinente às
consequências do crime
, no contexto de condenação por crime de roubo majorado.

O revisionando sustenta, em síntese, que o fundamento utilizado para o agravamento da pena-base – qual seja, a não recuperação integral da res furtiva – traduziria elemento ínsito ao próprio tipo penal, não podendo, por si só, justificar o aumento da reprimenda.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e o conteúdo da sentença condenatória, depreende-se que a exasperação da pena-base não merece reforma.

O decisum condenatório, ao eleva a pena-base em razão do vetor consequência, deu especial relevo
à quantidade e ao valor dos bens subtraídos
, bem como aos
relevantes prejuízos materiais e morais
impostos às vítimas, elementos que, claramente, extrapolam o resultado típico ordinário inerente aos delitos contra o patrimônio.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência, em harmonia com a doutrina mais abalizada, tem sinalizado, de forma peremptória, que a
não restituição da res furtiva
, isoladamente, de fato, não autoriza a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, sob pena de
bis in idem
. Todavia,
quando o prejuízo sofrido pela vítima ostentar caráter excepcional
, seja pelo vulto econômico, seja pelos efeitos devastadores na esfera pessoal, familiar ou profissional da vítima, é legítima a exasperação da pena-base.

No caso sub judice, constata-se, a partir dos elementos probatórios constantes da sentença e do acórdão de apelação, que a subtração perpetrada envolveu diversos bens de expressivo valor, tais como aparelhos eletrônicos e cartões bancários, além de documentos pessoais, cujo desaparecimento gerou
significativos transtornos
e
prejuízo econômico relevante
, circunstância devidamente detalhada na fase instrutória.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado a exasperação da pena-base quando as consequências do crime ultrapassam o padrão médio dos delitos contra o patrimônio. Veja-se:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO . OFENSA AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA HÍGIDOS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO . DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2 . Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021) . 3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual, inclusive, restou ratificado pessoalmente em juízo, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois o agente foi reconhecido em juízo também como autor do roubo da motocicleta empregada no crime pelo proprietário do veículo, devendo, portanto, ser mantida a sua condenação, dada a existência de provas hígidas da autoria delitiva. 4. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade . 5. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 6. No caso, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de motocicleta emprestada, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime . 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 839846 PE 2023/0253678-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE . CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . No tocante à culpabilidade, foi destacado o modus operandi do agravante, que consistiu, entre outras ações conjuntas, ou fazer refém uma menina menor de idade, a qual teve uma arma apontada para a sua cabeça durante a empreitada criminosa, com o fim de coagir as demais vítimas. Logo, não há que se falar em bis in idem, pois a majoração da reprimenda não se deu, exclusivamente, em razão do número de vítimas. 2. Quanto às consequências do crime, conquanto esta Corte Superior entenda que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, no caso ficou expresso o alto valor dos bens roubados, e o substancial prejuízo aos ofendidos . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 405220 MS 2017/0151652-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018).

De igual modo, é firme a orientação segundo a qual a dosimetria da pena, sobretudo no que tange à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, insere-se na esfera da discricionariedade vinculada do julgador, desde que ancorada em fundamentação concreta, como se verifica na hipótese.

Importante, ainda, salientar que, no caso em exame, o magistrado de primeira instância, e o relator, em sede de apelação não incorreram em ilegalidade ou manifesta injustiça, tendo procedido à valoração negativa com base em
circunstâncias fáticas objetivas
, não havendo falar, portanto, em erro material, tampouco em violação manifesta ao texto da lei penal.

Por fim, cabe consignar que a via revisional não se presta ao simples rediscutir da dosimetria da pena com base em juízo valorativo meramente subjetivo da parte revisionante, mas sim a sanar erros materiais, arbitrariedades ou ilegalidades flagrantes, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
voto pela improcedência da revisão criminal
, mantendo-se hígida a dosimetria da pena fixada.

É o meu voto.

Belém,
17 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025